Tribunal: STF
Processo: HC 245111
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ayrton Carlos de Godoi Togni impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). 



    3. Na hipótese, observa-se que se trata de procedimento bifásico que envolve a prática de tentativa de homicídio qualificado pratica, em tese por dois acusados. Além disso, observo que a decisão de pronúncia foi proferida 1 e 4 meses depois da prisão do paciente; o plenário ainda não foi designado em virtude do recurso interposto pela defesa. 



    4. Não é possível constatar, portanto, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional. A duração do processo é compatível com as particularidades do caso concreto, razão pela qual fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 879.123 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “revogar a prisão preventiva do paciente AYRTON CARLOS DE GODOI TOGNI”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada sob a ótica aqui suscitada pela parte impetrante, porquanto o ato dito coator se restringe a inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa e em consequência da prisão cautelar.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente